Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721327-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELOIR VETTERLEIN D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante Banco do Brasil para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões no ID 18087454. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator